Tribunal: TJDFT
Processo: 0762444-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso do réu.
2. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade de compras realizadas no cartão bancário da autora, especificadas nestes autos, condenando o réu à restituição de R$ 7.104,94.
3. Não conheço do recurso inominado interposto pela autora, à míngua de capacidade postulatória para a prática do ato, dada a necessidade de representação por advogado nesta fase recursal, nos termos do art. 41, §2o, da Lei 9.099/95. Pelo mesmo motivo, não conheço das contrarrazões apresentadas pela autora (ID 48160370).
4. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não constatadas na espécie.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
7. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
8. Ao exame do caderno processual, verifica-se que a conta bancária da autora/recorrida foi acessada por terceiros, tendo sido realizadas transações financeiras sem sua aquiescência. Cabe à instituição financeira, a qual dispõe dos meios adequados, demonstrar quem efetuou tais operações (art. 14, §3o, II, do CDC), de modo a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), excluindo sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.
9. Nesse compasso, resta configurada a falha na prestação do serviço, devendo a prestadora do serviço responder pelo dano material. Aqui, acentua-se, a falibilidade do sistema de segurança do recorrente, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção de dados, impedimento de movimentação bancária e realização de negócios jurídicos por terceiros. Além disso, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não efetuou as transações reclamadas nesta demanda. Ademais, sequer se comprovou o alinhamento das transações em relevo ao perfil da recorrida, o que robustece o entendimento aqui esposado, demonstrando-se escorreitos os termos da sentença.
10. Por fim, inexiste nos autos qualquer prova que dê guarida à tese defensiva pelo recorrente de que a autora/recorrida teria clicado em link via whatsapp, o que teria permitido as fraudes. A propósito, ainda que assim houvesse ocorrido, não estaria configurada culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (fraudador), porquanto é obrigação do banco proteger a segurança da plataforma digital, com ferramentas que possibilitem a efetiva verificação da autenticidade daquele de quem a utiliza.
11. Não conheço do recurso da autora. Conheço do recurso do réu e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca.